Tribunal: TJPA
Processo: 0838552-09.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838552-09.2020.8.14.0301

APELANTE: DOMINGOS SAVIO BARATA DO AMARAL MACIEL

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRAJETO. AVALIAÇÃO DE INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORAL, MAS OPINATIVO PELA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA QUE DEFERIU AUXÍLIO-ACIDENTE E INDEFERIU A APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. INCIDÊNCIA DO “TEMPUS REGIT ACTUM”. APLICABILIDADE DO ARTIGO 101, DA LEI Nº 8.213/91, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.457/2017. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de restabelecimento de aposentadoria por invalidez acidentária, reconhecendo, contudo, apenas o direito ao auxílio-acidente, diante da inexistência de incapacidade total e permanente. O autor alega manter incapacidades decorrentes de acidente de trajeto ocorrido em 2007, com sequelas neurológicas, auditivas e visuais, pleiteando conversão do benefício para aposentadoria por invalidez acidentária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as sequelas permanentes do acidente de trajeto são suficientes para caracterizar a incapacidade total e definitiva para o exercício de qualquer atividade laborativa, justificando a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária (B92), ou se o correto é a concessão do auxílio-acidente, como definido na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Laudo pericial judicial concluiu pela existência de sequelas permanentes, mas não pela total incapacidade para o trabalho.
4. Para a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária exige-se a constatação de incapacidade total e permanente para qualquer atividade laborativa, o que não restou demonstrado.
5. Constatada redução da capacidade funcional, mas não sua eliminação total, é devido o benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.
6. A revisão do benefício anterior de aposentadoria por invalidez observou os requisitos legais, conforme art. 101, da Lei nº 8.213/91, especialmente quanto à convocação para nova perícia após alteração legislativa (Lei nº 13.457/2017).
7. Ausentes elementos capazes de infirmar a conclusão pericial, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito ao auxílio-acidente, mas indeferiu o pedido de restabelecimento da aposentadoria por invalidez.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Domingos Savio Barata Do Amaral Maciel, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação e Restabelecimento de Benefício de Aposentadoria por Invalidez, movida em face do Instituto Nacional Do Seguro Social – INSS.

A peça inicial narra que o autor é professor de educação física e que trabalhava como temporário Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará (SESPA), com lotação no CENPREN – Centro de Prevenção e Recuperação de Dependentes de Drogas. Relatou que sofreu acidente de trajeto em 04 de junho de 2007 e que o sinistro ocorreu após expediente regular, quando, ao retornar à sua residência, foi acometido por mal súbito, caindo da motocicleta e batendo a cabeça no asfalto.

Em decorrência da queda, foi socorrido pelo SAMU e internado no Hospital da Unimed Doca, onde permaneceu por três dias em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e por mais dezesseis dias em apartamento hospitalar. Foi submetido à cirurgia de reconstrução facial, tendo sofrido perda auditiva severa no ouvido esquerdo e leve no ouvido direito.

O acidente foi comunicado à Previdência Social por meio de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) emitida pelo órgão de origem do autor, contudo o INSS, à época, não reconheceu o caráter acidentário, concedendo-lhe inicialmente auxílio-doença, posteriormente convertido em aposentadoria por invalidez em 23 de abril de 2012. Após seis anos da concessão da aposentadoria, em 2018, o autor foi convocado para nova perícia, mas o resultado pericial culminou na redução do benefício. Afirmou que o benefício foi sendo paulatinamente reduzido até sua cessação em março de 2020, o que motivou a propositura da demanda.

Alega que continua absolutamente incapacitado para o exercício de suas atividades habituais, o que é corroborado por laudos médicos de especialistas, apontando diplopia (visão dupla), perda auditiva bilateral, transtornos ansioso-depressivos, estrabismo, além de sequelas neurológicas que comprometem sua cognição e equilíbrio.

Sustenta que as lesões possuem nexo causal com o acidente de trajeto, razão pela qual faz jus ao restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez, devendo este ser convertido para modalidade acidentária – aposentadoria por invalidez acidentária (B92) –, com pagamento retroativo de todas as diferenças desde a indevida redução.

O Juízo de origem reconheceu a procedência parcial do pedido, determinando a concessão do benefício de auxílio-acidente, com Data de Início de Benefício (DIB) em 19 de agosto de 2020, data da perícia médica, e Data de Início de Pagamento (DIP) a partir da intimação do INSS, reconhecendo a presença de sequelas do acidente, mas não a total incapacidade para o trabalho, nos termos do laudo pericial.

Em suas razões recursais, o ora autor impugna o entendimento de que as lesões por ele sofridas não gerariam incapacidade total. Argumenta que o quadro clínico é incompatível com o exercício da função de professor de educação física, profissão que exercia à época dos fatos, destacando, entre outras condições, diplopia (visão dupla), perda auditiva severa e transtornos de ordem neurológica e psiquiátrica. Enfatiza que o perito descreve sequelas graves, inclusive com referência a fraturas do osso esfenoide (osso do crânio que ajuda a sustentar os músculos da mastigação) e sinais de pneumoencéfalo (acúmulo de ar no interior da cavidade intracraniana), incompatíveis com a manutenção de qualquer atividade laboral com segurança.

Pleiteia a reforma da sentença para que o benefício de auxílio-acidente seja convertido em aposentadoria por invalidez acidentária (B92), com o pagamento das parcelas vencidas desde a cessação do benefício até a efetiva implantação do novo benefício, além da condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, diante da ausência de incapacidade absoluta para o trabalho.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne da controvérsia reside na verificação da extensão da incapacidade laborativa do autor e a consequente adequação do benefício previdenciário. Sustenta o apelante que as patologias descritas no laudo pericial — como diplopia (CID H50.9), perda auditiva severa (CID H90.1), transtornos ansioso-depressivos (CID F41) e sequelas neurológicas — são incompatíveis com o exercício da profissão de professor de educação física, o que justificaria o restabelecimento e a conversão do benefício previdenciário em aposentadoria por invalidez acidentária (B92), nos termos do art. 42, §1º, da Lei nº 8.213/91.

A análise do laudo pericial oficial revela, de fato, a existência de sequelas relevantes, sendo inequívoca a constatação de danos funcionais permanentes resultantes do acidente de trajeto ocorrido em 04/06/2007, conforme descrito na Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) juntada aos autos. Entretanto, a perícia concluiu pela ausência de incapacidade total, sustentando que, apesar das lesões, estas não impediriam o desempenho de atividades laborais em geral, embora com restrições específicas.

A esse respeito, necessário ponderar que o parâmetro para concessão de aposentadoria por invalidez acidentária não se restringe à simples constatação de sequelas. Exige-se, nos termos da legislação aplicável, que tais sequelas acarretem incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa.

Como é cediço, para a concessão de benefícios por incapacidade, exige-se a presença de três requisitos cumulativos: qualidade de segurado, cumprimento da carência exigida e a efetiva incapacidade para o trabalho (temporária ou permanente). O art. 59 da Lei 8.213/91 trata do auxílio-doença, enquanto o art. 42 disciplina a aposentadoria por invalidez.

O Auxílio por Incapacidade Temporária, conhecido como Auxílio-Doença, é um benefício previdenciário pago ao trabalhador que, por motivo de doença ou acidente, fica incapacitado para o seu trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

O objetivo do auxílio é garantir ao trabalhador um sustento mínimo durante o período em que ele não puder trabalhar, para que ele possa se recuperar e voltar à sua atividade profissional o mais breve possível.

A aposentadoria por invalidez, também conhecida como benefício por incapacidade permanente, é um benefício previdenciário concedido ao segurado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que se encontra permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade laborativa e não pode ser reabilitado em outra profissão.

Para ter direito à aposentadoria por invalidez, o segurado precisa ter cumprido a carência mínima de 12 meses de contribuição para o INSS e necessita da comprovação da incapacidade permanente por perícia médica, não tendo idade mínima para que possa ser solicitado tal benefício.

Ambos os benefícios são concedidos por moléstia incapacitante, mas diferem nos critérios para a sua concessão.

A conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez ocorre quando, após nova perícia médica, se verifica a incapacidade permanente do segurado, podendo se dar de forma automática pelo órgão responsável ou pela via judicial.

Portanto, uma vez que esteja demonstrada a impossibilidade de retorno do segurado às suas atividades laborais, faz-se necessária a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

A aposentadoria por invalidez está prevista no art. 42 da Lei nº 8.213/91,
in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Acerca do auxílio-doença, assim dispõe a Lei nº 8.213/91:

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho: a) a doença degenerativa; b) a inerente a grupo etário; c) a que não produza incapacidade laborativa; d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Ainda na supracitada Lei nº 8.213/91, o artigo 86, §2º, estabelece que:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 2º
O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Portanto, a natureza do benefício será aferida pela existência ou não de acidente de trabalho ou situação equiparada, além da necessária satisfação dos requisitos de incapacidade laborativa, qualidade de segurado e quando for o caso carência.

Verifica-se a exigência dos seguintes requisitos para fazer jus ao benefício previdenciário mencionado: a) consolidação das lesões decorrentes do acidente; e b) sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho exercido habitualmente.

Importa destacar que, à época dos fatos, o INSS concedeu benefício de auxílio-doença acidentário, posteriormente convertido em aposentadoria por invalidez, reconhecendo, portanto, o nexo causal entre o acidente e as limitações físicas então constatadas. O benefício foi mantido por aproximadamente seis anos, sendo cessado somente após nova perícia administrativa realizada em 2018.

Tratando-se de questões previdenciárias, devem ser aplicadas as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade.

É pertinente mencionar que o INSS possui o poder-dever de revisar os benefícios concedidos por incapacidade, conforme o artigo 101, da Lei nº 8.213/91, sendo imperativo observar a legislação vigente no momento da revisão. Nesse sentido, analisemos a redação do referido artigo 101, dada pela Lei nº 13.457/2017:

Art. 101. O segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.
(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 1
o
O
aposentado por invalidez
e o pensionista inválido que não tenham retornado à atividade
estarão isentos do exame de que trata o caput deste artigo
:
(Redação dada pela lei nº 13.457, de 2017)

I -
após completarem cinquenta e cinco anos ou mais de idade

e

quando decorridos quinze anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez
ou do auxílio-doença que a precedeu; ou
(Incluído pela lei nº 13.457, de 2017)

No presente caso, embora o autor tenha recebido aposentadoria por invalidez por aproximadamente seis anos (de 2012 a 2018), a cessação do benefício se deu mediante reavaliação pericial realizada após o advento da Lei nº 13.457/2017, sendo imperioso examinar se o INSS respeitou os critérios legais para exigir o novo exame.

Verifica-se que o autor
apesar de haver atingido os 55 anos de idade, não havia completado os 15 anos de fruição do benefício até a convocação para a reavaliação em 2018
, o que implica,
tecnicamente, em inexistência do direito à isenção da perícia na data da revisão
, agindo, assim, o INSS em cumprimento da Lei nº 8.213/91, alterada pela Lei nº 13.457/2017.

Ademais, em seu laudo pericial, o perito consignou:

“O (a) Autor (a) pode possuir a patologia em questão e não necessariamente vais estar incapacitado para o desempenho de atividades laborais que lhe garanta a sua subsistência.

A patologia do autor
é decorrente de acidente que resulta em sequela consolidada, a partir da cessação do auxílio doença, sem possibilidade de tratamento, que gera limitação funcional, mas permite que o autor exerça sua função habitual.
Sugiro auxílio acidente conforme situação do quadro 1 do anexo III do Regulamento da previdência Social
.”

Portanto, inexistindo elementos robustos nos autos que infirmem a conclusão técnica especializada, deve-se reconhecer que o autor não faz jus à aposentadoria por invalidez acidentária, mas sim ao auxílio-acidente, benefício de natureza indenizatória destinado a compensar a redução da capacidade funcional resultante de acidente.

Ainda que as limitações impliquem comprometimento funcional para a profissão originária de professor de educação física, fato é que a legislação previdenciária exige para a concessão da aposentadoria por invalidez a total e permanente incapacidade laboral, o que não se evidencia no presente caso, consoante laudo oficial.

Dessa forma, a autarquia previdenciária atuou no exercício regular de seu poder-dever de revisão, nos termos do art. 101, e, constatada a recuperação parcial da capacidade laborativa do segurado, aplicou corretamente o art. 47 da mesma lei, o qual regula o procedimento de extinção ou redução dos benefícios por incapacidade após a constatação de melhora clínica.

Acerca disto:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ARTS. 59 E 86 DA LEI 8.213/91. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO COM POSTERIOR CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO SEGURADO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL OU PARCIAL. PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA POR MÉDICO ORTOPEDISTA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE NA PRESTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS E SERVIÇOS NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. ART. 194, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 2º, INCISO II, DA LEI 8.213/91. REFORMA DA SENTENÇA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO TJ/BA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Para fazer jus ao benefício previdenciário conhecido por auxílio-doença (atual “auxílio por incapacidade temporária”), deverá a parte autora satisfazer cumulativamente os requisitos mencionados: incapacidade temporária, carência (quando for o caso), a qualidade de segurado, bem como “ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos, conforme definido em avaliação médico-pericial” (art. 71, do Decreto Federal n.º 3.048/1999), tendo em vista, também o princípio da seletividade na prestação dos benefícios e serviços no âmbito da Previdência Social, insculpido no art. 194 da Constituição Federal e no art. 2º da Lei 8.213/91. 2. Do exame do Laudo Pericial, observa-se que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-doença acidentário ou do auxílio- acidente, porque não foi constatada incapacidade laborativa do segurado (nem redução da capacidade), como se infere da leitura do laudo. 3. Cumpre esclarecer que, apesar de confirmar a patologia do segurado (CID M54.5 – Dor lombar baixa), o perito afirmou que não há sintomatologia ou sequela funcional no quadro diagnóstico que impeça ou reduza a capacidade laborativa. 4. Desta forma, tendo o Expert nomeado pelo Juízo concluído que, no momento da perícia, o segurado encontrava-se apto a exercer suas atividades habituais e laborativas, não há o que se reformar na sentença recorrida. 4. Em que pese a irresignação do Apelante, não há nos autos prova suficientemente robusta que desconstitua o laudo pericial e ateste a sua incapacidade laborativa, uma vez que não basta ser constatada a enfermidade: é necessário que esta cause perda, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho do segurado, decorrendo do acidente ou do exercício do trabalho, o que não fora constatado no momento da perícia, cujo laudo deixou clara a inexistência de incapacidade ou redução da aptidão laboral. 6. Neste sentido, conforme diversos precedentes, é prudente consignar que este Tribunal de Justiça do Estado da Bahia firmou sua orientação jurídica no sentido de que havendo a comprovação, através de Laudo Pericial coerente e conclusivo, elaborado por Médico especialista na área da Ortopedia, em que se atesta a ausência de incapacidade laborativa do periciado, deve-se manter a sentença de improcedência. 7. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-BA - APL: 03504336320138050001 Quinta Câmara Cível, Relator: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213. IMPROCEDÊNCIA. INCAPACIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADA. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO PERICIAL COERENTE E CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DO PERICIADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0364125-32.2013.8.05.0001, Relator (a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Publicado em: 22/10/2019)

Conforme se vê, a sentença recorrida apreciou com rigor técnico-jurídico todos os aspectos da controvérsia, inclusive reconhecendo que o INSS deveria ter, ao menos,
implantado o benefício de auxílio-acidente desde a constatação da consolidação das sequelas
, com Data de Início do Benefício (DIB) fixada na data da perícia médica judicial (19/08/2020) e Data de Início de Pagamento (DIP) a partir da intimação da autarquia.

Destaco, ademais, que as condições psíquicas e neurológicas mencionadas, ainda que possam influir na vida laboral do autor, não foram qualificadas pelo perito como impeditivas absolutas, e não demonstram, à luz dos documentos carreados, impedimento para todo e qualquer tipo de labor.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 26/05/2025